Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-91.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001748-91.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CLEBER ALBUQUERQUE ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
SAMYLLE LUZ MOURA, JOAQUIM DONIZETI CREPALDI

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI, SAMYLLE LUZ MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL A IDOSO APOSENTADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença em Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por consumidor idoso aposentado em face de instituição bancária. O Autor alegou cobrança abusiva de juros remuneratórios em contrato com débito em conta, praticando taxa efetiva (20,21% a.m.) muito superior à média de mercado (5,61% a.m.) e à taxa contratada (17,50% a.m.), bem como pleiteou danos morais e repetição em dobro dos valores pagos a maior. A sentença reconheceu a abusividade e reduziu os juros à média de mercado, deferindo repetição em dobro, mas indeferiu os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir o limite adequado de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança abusiva; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável ao consumidor idoso; e (iv) readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento de abusividade na cobrança de juros superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (8,41% a.m.) justifica a revisão contratual, mas a redução deve observar esse parâmetro jurisprudencial, e não a média simples (5,61% a.m.).

4. A restituição do indébito na forma dobrada é cabível quanto a valores pagos após 30/03/2021, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS, do STJ, prescindindo da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. A prática de taxa efetiva superior à contratada e quatro vezes acima do limite razoável, em contrato firmado com consumidor idoso e aposentado, compromete sua subsistência e caracteriza violação à boa-fé e à dignidade, configurando dano moral indenizável no valor de R$ 10.000,00.

6. A nova distribuição da sucumbência, com êxito predominante do Autor, impõe a condenação exclusiva do Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do consumidor provido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A revisão de cláusula contratual bancária por juros abusivos deve observar o parâmetro de até 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme orientação do STJ.
2.
A repetição do indébito é devida em dobro para valores pagos após 30/03/2021, quando a cobrança se der em contrariedade à boa-fé objetiva, independentemente da má-fé do fornecedor.
3.
A cobrança de taxa efetiva superior à contratada, com patamar abusivo de juros, em prejuízo de consumidor idoso aposentado, configura dano moral indenizável.
4.
A sucumbência deve ser redistribuída conforme o êxito substancial das partes, mesmo em caso de recursos simultâneos com decisões parcialmente reformadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
s
RECURSO
S SIMULTÂNEOS
DE APELAÇÃO (processo nº
8001748-91.2025.8.05.0113
)
interposto
s
por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e ANTÔNIO CLÉBER ALBUQUERQUE ALCÂNTARA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por ANTÔNIO CLEBER ALBUQUERQUE ALCÂNTARA e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA